Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722970-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, ABNER MACHADO AGRAVADOS: ABNER MACHADO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL, bem como, ABNER MACHADO, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso e contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada negativa prestação jurisdicional. Defende a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. O segundo recorrente afirma que não foram sanados os vícios suscitados nos embargos de declaração opostos, consistindo em deficiência na tutela do seu direito. Aduz que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Destaca que o apelo não demanda revolvimento de fatos. Argui, por fim, que a tese recursal não exige a análise de lei local. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018